Tribunal: TJMT
Processo: 1012325-03.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198)1012325-03.2020.8.11.0003
APELANTE: RITA CAVALCANTI MOURA
APELADO: BANCO CETELEM S/A
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por RITA CAVALCANTI MOURA, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, de improcedência de seus pedidos na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC e suspensão da exigibilidade, conforme o artigo 98, §§2o e 3o do CPC.
A apelante relata que só tomou conhecimento dos descontos indevidos, após se deslocar até a agência bancaria, e lá solicitar um extrato de sua conta para simples conferência; argumenta que o apelado não comprovou a regularidade contratual, tão pouco que a apelante efetivamente solicitou o cartão de crédito e fez uso do mesmo; menciona que os descontos são indevidos e não usufruiu dos valores; cita que teve e vem sofrendo prejuízos de ordem material e moral, face aos descontos realizados em sua única fonte de renda.
Alega que o banco apresentou suposta proposta de adesão de cartão de crédito e suposta transferência eletrônica (TED), no valor de R$1.086,80 (um mil oitenta e seis reais e oitenta centavos), que não possuem força probante que de fato a apelante contratou os serviços do apelado, bem como que recebeu tal valor, por se tratar de mera tela sistêmica; comenta que é analfabeta e o banco realizar o contrato por instrumento público, ou, que, quem assine “a rogo” possua procuração por instrumento público, o que não ocorreu.
Afirma que “Não há dúvidas que a prática do Banco é ilegal, pois mesmo que a Autora realize o pagamento da parcela do financiamento, a qual, refere-se, tão somente, ao valor mínimo do cartão de crédito da fatura que é enviada mensalmente, o financiamento jamais terá fim, eis que a Autora vem pagando juros abusivos e juros capitalizados, o que é totalmente proibido pela legislação vigente e totalmente diferente dos juros aplicados nos empréstimos consignados.”
Requer o provimento do recurso, para que seja declarada a abusividade das cobranças e a inexistência do débito relativo ao cartão de crédito - Contrato 97-819434003/16, bem como condenar o réu a restituir em dobro os valores descontados indevidamente da conta de benefício previdenciário, cujo valor atualizado é de R$5.715,60 (cinco mil setecentos e quinze reais e sessenta centavos), bem como, seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
O apelado apresenta contrarrazões e argui a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
Decido.
O apelado alega que a apelante não demonstra insurgência contra os termos e fundamentos da sentença, não demonstrando qualquer erro constante do Julgado; apontou diversas nulidades supostamente contidas na r. sentença, e não rebateu o mérito da demanda.
Todavia, a apelante pretende a declaração de inexistência de contratação, condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, material e restituição em dobro, matérias tratadas na sentença. Com efeito, em que pese o argumento do apelado, as razões recursais atacam os fundamentos da sentença.
Nesse sentido:
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença. (...)” (Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso (...)” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
Quanto ao mérito, não convence a alegação da apelante de que o apelado não comprova que ela contratou serviços de cartão de crédito.
Isso porque, a instituição financeira juntou a Proposta de Adesão - Cartão de Crédito Consignado, com valor solicitado de R$ 1.144,00 e valor liberado de 1.086,80. Na citada proposta, consta solicitação de “realização de um saque mediante débito em meu cartão de crédito” via TED.
A contratação é clara e no contrato consta a assinatura da apelante e acompanhados dos seus documentos pessoais. Além disso, o banco comprova a transferência bancária via TED do valor de R$ 1.086,80, para o Banco 104, agência 614 e conta do destinatário 41418-2, mesmos dados bancários constantes no contrato.
Sobre a alegação de que a apelante é analfabeta, não foi abordada na inicial e, além disso, consta sua assinatura nos documentos pessoais, na declaração de pobreza e na procuração.
A apelante também não suscitou em Primeira Instância a questão acerca de pagamento de juros abusivos e juros capitalizados, de modo que não deve ser analisado, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Com efeito, as razões recursais não são suficientes para a pretendida reforma da sentença.
O banco também demonstra que o valor foi disponibilizado na conta bancária da apelante via TED e a autora sequer trouxe extrato bancário do período a fim de desconstituir tal prova.
A instituição financeira comprovou a validade do contrato em questão, desincumbindo-se do ônus probatório do art. 373, II do CPC, ao apresentar fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito da autora, de modo que não convence a alegação de fraude na contratação.
É certo que o banco deve comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, bem como sua responsabilidade objetiva. Todavia, o banco apresentou contrato assinado juntamente com documentos pessoais da autora, prova não desconstituída pela apelante (artigo 373, inciso I, do CPC).
Sabe-se que se aplica às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Além disso, o artigo 14 do CDC estabelece:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
Como se percebe, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito. Todavia, o consumidor deve, no mínimo, comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária, o que não ficou provado nos autos, de modo que, por consequência, é improcedente, também, os pedidos de indenização por dano moral, material e restituição em dobro.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO FINANCEIRO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR INDÍGENA ANALFABETA – CRÉDITO DISPONIBILIZADO E FRUÍDO PELA MUTUÁRIA – CAPACIDADE CIVIL PLENA – ANALFABETISMO QUE NÃO RETIRA CAPACIDADE DE FATO DA PESSOA – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO A ROGO, CONTENDO A DIGITAL DA MUTUÁRIA E CELEBRADO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS E DA BOA-FÉ OBJETIVA – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – DÉBITO LEGÍTIMO E EXIGÍVEL – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Comprovada a validade da contratação e legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado, não há falar em configuração de dano moral indenizável.” (N.U 1000476-38.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, publicado no DJE 28/11/2020).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade (...) Demonstrada a efetiva contratação de empréstimo consignado pelo consumidor, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em folha de pagamento, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0394.13.004087-3/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/0016, publicação da súmula em 07/12/2016) (destaquei)”, Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. Recurso Desprovido” (N.U 1000791-07.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, publicado no DJE 29/09/2020).
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 20% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §11 do CPC, com suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §§2o e 3o do CPC.
Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.
Cuiabá, 21 de outubro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora